Tribunal: CARF
Processo: 19647.009002/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.009002/2006-91
ACÓRDÃO
1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUTOBEL – AUTOMÓVEIS BELO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
ARBITRAMENTO DE LUCRO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
LIVROS COMERCIAIS E FISCAIS.
A falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais, bem como da
documentação que ampara a escrituração, justifica o arbitramento dos
lucros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-25.818 - 3a Turma da DRJ/REC, que julgou a impugnação improcedente.
O presente processo trata de autos de infração para exigência de crédito tributário
de IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário de 2001 e 2002.
O acórdão recorrido assim sintetizou o relato dos fatos constantes dos autos:
Segundo o Termo de Verificação de Infração e Encerramento de Ação Fiscal, fls.
343/348, através do processo n° 10480.013641/2002-01, fls. 141/193, a
contribuinte solicitou "arbitramento de sua receita, relativo ao períodode
janeiro/2001 a 15 de maio/2002, de acordo corn o artigo 535 da Lei n° 8.981, cuja
matéria trata da BASE DE CALCULO QUANDO NA° CONHECIDA A RECEITA BRUTA
pois perdeu todos os documentos que pudessem oferecer o valor da receita" em
função de incêndio ocorrido em suas instalações em 15 de maio de 2001.
A autoridade fiscal, com base no disposto no artigo 535 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999(RIR/99), cuja matriz legal
é o artigo 51 da Lei n° 8.981/1996, efetuou o arbitramento do lucro com base na
receita bruta apurada com base em planilha elaborada pela General Motors do
Brasil Ltda em atendimento a intimação, fis. 112/113, identificando os serviços
prestados pelo contribuinte, acompanhada das respectivas cópias das notas
fiscais, fls. 202/224; Informações da Prefeitura de Carpina, novamente em
atendimento a intimação, encaminhado cópias das guias de recolhimento de
tributos (DAM), fls. 225/231, e cópias de notas fiscais de serviço, fls. 232/287,
constantes dos seus arquivos e em informações prestadas pela Secretaria da
Fazenda do Estado de Pernambuco que, atendendo a solicitação da fiscalização, fl.
120, encaminhou cópias das guias de informação e apuração do ICMS — G1AM,
fls. 288/325, apresentadas pelo contribuinte, nas quais constam informações das
vendas realizadas.
Foi verificado pela autoridade fiscal não haver duplicidade entre os serviços
prestados à General Motors do Brasil e os serviços objeto de tributação municipal
(DAM da Prefeitura de Carpina), conforme comparação entre as cópias das notas
fiscais encaminhadas por ambos e -na- comparação- entre_os_valores calculados
de prestação de serviço com base nas DAM e os valores das notas fiscais da
General Motors, conforme demonstrativo "receita bruta levantada" de fl. 326.
Através do Termo de Intimação n° 3, fls. 116/117, o contribuinte foi intimado a
ratificar as informações acima mencionadas, fls. 202/325, consolidadas no
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
3
demonstrativo de fl. 326, tendo o contribuinte se omitido de faze-10 após solicitar
sucessivas prorrogações de prazo, conforme fls. 128/133.
Foi informado, ainda, que o contribuinte entregou a DIPJ relativa ao ano-
calendáriode 2001 tendo apenas as fichas relativas aos dados cadastrais, dados
iniciais e dados do representante e do responsável, ficando as demais fichas sem
preenchimento, tendo informado como forma de tributação o lucro real anual.
No que diz respeito à DIPJ referente ao ano-calendário de 2002, o contribuinte
informou a forma de tributação (Lucro Real/Arbitrado, sendo os 1° e 2° trimestres
os relativos ao arbitramento e a apuração do IRPJ como sendo anual, ft 38. Em
relação às estimativas, foram informados apenas os valores relativos aos meses
de julho a dezembro, fl. 45, e não foram informados os valores relativos ao
Imposto de Renda calculado com base no Lucro Arbitrado, fl. 47.
Foi verificado, ainda, que o contribuinte efetuou a entrega das DCTF relativas aos
trimestres dosanos-calendáriode 2001 e 2002, porém, não foram declarados
quaisquer débitos de IRPJ, conforme consulta aos sistemas da Receita Federal, fls.
85/93. Da mesma forma, não foi verificado nenhum pagamento de IRPJ ou CSLL
referentes aos anos-calendário de 2001 e 2002, fls. 94/104.
Assim, ante a inexistência dos livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal referentes ao períodode 01 de janeiro de 2001 a 15 de maio de 2002 e a
incapacidade do contribuinte recompor sua escrituração, fls. 195/199, foi
efetuado o arbitramento do lucro com base na receita bruta apurada pela
fiscalização conforme anteriormente relatado e constante do demonstrativo de fl.
327.
Como a apuração do IRPJ com base no lucro arbitrado implica na apuração da
CSLL também com base na receita bruta auferida, a contribuição foi calculada a
partir da receita bruta apurada, conforme demonstrativo de fls. 331/333, na
forma preconizada pela Lei n° 9.249/1995.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls.
360/390, referente ao IRPJ e à CSLL, argumentando o que segue:
Argui a nulidade do lançamento arguindo que todos os elementos contábeis
relativos aos anos-calendário fiscalizados haviam sido declarados nas DIPJ e DCTF
a que se refere a autoridade fiscal quando da lavratura do auto de infração,
afirmando haver jurisprudência administrativa e judicial em relação à matéria,
alegando que devido ao fato de os débitos estarem confessados, estariam aptos a
serem inscritos em Dívida Ativa da Unido, sendo dispensado o lançamento de
ofício.
Alega que o arbitramento de lucro efetuado seria ilegal por ter comprovado
durante o curso da ação fiscal a ocorrência de incêndio em suas dependências,
conforme exame pericial, reconhecendo-que havia requerido-arbitramento -de -
receita -por estar mal assessorada.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
4
Que mesmo à vista do incêndio havido, com perda de documentos e livros fiscais,
havia efetuado a entrega das DIPJ relativas ao período fiscalizado, as quais
conteriam informações contábeis capazes de reconstituir a sua escrituração
comercial.
Aduz que a causa do incêndio havia sido acidental e que, dessa forma, não seria
cabível o arbitramento do lucro, acrescentando que não haveria incapacidade da
sua parte de realizar sua escrituração o que comprovará mediante realização de
perícia qual requer com base no artigo 18 do Decreto n° 70.235/72, com o
objetivo de fazer a reconstituição de suas escritas fiscal e contábil nos anos-
calendário fiscalizados, formulando os quesitos constantes fl. 390.
Ao apreciar a impugnação, a Delegacia de Julgamento afastou a preliminar de
nulidade e entendeu pela improcedência da impugnação, por considerar correto o procedimento
adotado pela Fiscalização pois, estando caracterizada nos autos a subsunção dos fatos descritos à
hipótese legal de arbitramento prevista no artigo 47, inciso III, da Lei n° 8.981, e no artigo 530,
inciso III, do RIR/1999, a autoridade fiscal tem o dever de cumprir a determinação legal, uma vez
que de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a atividade do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No que se refere à CSLL, o arbitramento foi promovido segundo o disposto no artigo
29,1 da Lei n° 9.430/1996 combinado com o artigo 20 da Lei n° 8.981/1995, ou seja, tomando-se o
valor da receita em cada trimestre e aplicando-se o percentual de 12%.
Eis o teor da ementa da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001,2002
LUCRO ARBITRADO:
A falta de apresentação dos livros comerciais e fiscais, bem como da
documentação que ampara a escrituração, justifica o arbitramento dos lucros.
PERÍCIA CONTABIL:
Descabe perícia quando as informações necessárias à fundamentação da
autuação encontram-se nos autos e os termos processuais forem confeccionados
em estrita observância da legislação aplicável.
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual alegou, em
síntese, o seguinte:
a) o próprio termo de Verificação Fiscal reporta apenas en passant, o incêndio
ocorrido nas dependências - do estabelecimento fiscalizado, quando a
recorrente, mal assessorada, requereu arbitramento de receita (sic);
b) mesmo à vista do incêndio havido, com perda de documentos e livros fiscais,
o autuante constatou no TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO E
ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL, além de outros, a entrega dos seguintes
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
5
documentos: DIPJ 2002 entregue pelo sujeito passivo (Foram preenchidas
apenas as fichas 01 — Dados Iniciais, 02 — Dados Cadastrais e 03 — Dados do
Representante e do Responsável, fls. 6 e 7, ficando as demais fichas sem
preenchimento; Na ficha 01, foi informada a forma de tributação do lucro:
Lucro Real, e a apuração do IRPJ e da CSLL: anual, fl. 6); e ) DIPJ 2003 entregue
pelo sujeito passivo (Na ficha 01, foi informada a forma de tributação: Lucro
Real/Arbitrado; os trimestres de arbitramento: 1° e 2°; e a apuração do IRPJ:
anual; Na fichas 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa,
apenas estão preenchidos os meses de julho a dezembro; e Na ficha 15 —
Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado, os trimestres 1° e 2°
não estão preenchidos);
c) nos anos-calendário fiscalizados, dispôs o autuante, apesar do incêndio
havido, de vários documentos oficiais com inclusão de dados contábeis
capazes de ser reconstituída a escrita comercial da recorrente, até pelo laudo
pericial acostado foi no seguinte sentido: em face aos exames realizados e de
tudo quando ficou exposto no corpo do presente laudo, os por ele
responsáveis concluem que: Nos dias 15 e 17 de maio de 2002, compareceram
na rodovia BR-408- Km 67, SIN, Bairro Novo, Carpina, PE, onde funcionava a
Empresa AUTOBEL - AUTOMÓVEIS BELO LTDA e puderam constatar que os
danos observados na mesma foram decorrentes da ação fogo e excesso de
calor e que além da sua estrutura, mobiliário e documentos, alguns veículos
novos e usados também foram atingidos. Que a causa mais provável para o
incêndio foi um curto-circuito nas instalações elétricas localizadas nos fios que
energizam o setor de arquivo do escritório;
d) não há incapacidade da recorrente de realizar sua escrituração, o que se
comprovará mediante realização de perícia, nos termos do art. 18, do Decreto
n° 70.235/72, cuja perícia tem por objetivo justamente fazer a reconstituição
das escritas fiscal e contábil, nos anos-calendário fiscalizados;
e) no sentido de comprovar a possibilidade de reconstituição das escritas, a
recorrente fez juntada dos seguintes documentos relativos a despesas e
custos, na seguinte ordem: despesas gerais de 01/01 a 05/02; extratos
bancários relativos aos anos-calendário fiscalizados; e notas fiscais de
entradas de veículos aos anos-calendário fiscalizados;
f) como o autuante fez o arbitramento do lucro com base na receita bruta, e
teve posse como consta do TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO E
ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL das DIPJ — anos-calendário 2001 e 2003
(fls. 6 a 84) e DCTF — relação de declarações e resumos de débitos (fls. 85 a
93), bem como de cópias de livros e documentos comerciais e fiscais (fls. 195
a 199), a recorrente apresentou, na forma abaixo, planilha complementar de
custos e despesas, para efeito de reconstituição de suas escritas, com base no
lucro real, haja vista a revogação do art. 39 da Lei n° 9.430/96, já que o
incêndio em seu estabelecimento foi acidental;
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
6
g) requer, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, a fim de que na
instancia "a quo" seja realizada a perícia, requerida tempestivamente na
forma legal, haja vista que se a escrita fiscal e os documentos existentes
foram suficientes para recolhimento do PIS e da COFINS, nos exercícios
fiscalizados, pode a recorrente comprovar com a reconstituição da escrita
fiscal, inclusive com base na perícia a ser realizada, o lucro real, para efeito de
recolhimento do IRPJ e CSLL, provando-se o presente recurso de vez que o
arbitramento do lucro, como acima comprovado foi contra legem, já que o
incêndio no estabelecimento da impugnante foi acidental.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Desta forma, o recurso deve ser
conhecido.
2. Do arbitramento
Sustenta a Recorrente, em suma, que, como o autuante fez o arbitramento do lucro
com base na receita bruta, e teve posse como consta do TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO E
ENCERRAMENTO DE AÇÃO FISCAL das DIPJ — anos-calendário 2001 e 2003 (fls. 6 a 84) e DCTF —
relação de declarações e resumos de débitos (fls. 85 a 93), bem como de cópias de livros e
documentos comerciais e fiscais (fls. 195 a 199), a recorrente apresentou, na forma abaixo,
planilha complementar de custos e despesas, para efeito de reconstituição de suas escritas, com
base no lucro real, haja vista a revogação do art. 39 da Lei n° 9.430/96, já que o incêndio em seu
estabelecimento foi acidental.
Alega, assim, a nulidade do acórdão recorrido, a fim de que na instancia "a quo" seja
realizada a perícia, requerida tempestivamente na forma legal, haja vista que se a escrita fiscal e
os documentos existentes foram suficientes para recolhimento do PIS e da COFINS, nos exercícios
fiscalizados, pode a recorrente comprovar com a reconstituição da escrita fiscal, inclusive com base
na perícia a ser realizada, o lucro real, para efeito de recolhimento do IRPJ e CSLL, provando-se o
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
7
presente recurso de vez que o arbitramento do lucro, como acima comprovado foi contra legem, já
que o incêndio no estabelecimento da impugnante foi acidental.

Convém salientar que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a
Recorrente solicitou o arbitramento de sua receita, no que se refere ao período de janeiro/2001 a
15 de maio de 2002, de acordo com o art. 535 da Lei 8.981/96, pois havia perdido todos os
documentos que pudessem oferecer o valor da receita, em razão do incêndio sofrido pela
empresa.
Ainda, consoante o TVF, na solicitação do Sujeito Passivo, houve dois equívocos: um
com relação à legislação aplicável, que não é o art. 535 da Lei 8.981, mas sim o art. 535 do Decreto
3000/99, com base no art. 51 da Lei 8.981/96; e outro relativo às alternativas de cálculo a serem
utilizadas, mediante a qual o lucro arbitrado será determinado, não a receita bruta, como
solicitado.
Nesse contexto, foi levantada a receita bruta, recebidas declarações e escrituração
comercial e fiscal e feitas considerações sobre inexistência de pagamentos, como se extrai do TVF:
2. Levantamento da receita bruta:
a. A receita bruta do sujeito passivo foi levantada no curso da ação fiscal,
conforme segue:
i.
Através de carta-resposta (fl. 134), a General Motors do Brasil Ltda,
atendendo intimação (fls. 112 e 113), encaminhou planilha
identificando os serviços que o sujeito passivo lhe prestou,
acompanhada das respectivas copias das notas fiscais (f Is. 202 a 224);
ii.
Através de oficio (fls. 135 e 136), a Prefeitura de Carpina, atendendo
solicitação da Delegacia da Receita Federal em Recife (fl. 119),
encaminhou cópias das guias de recolhimento de tributos (DAM) (fls.
225 a 231) e copias de notas fiscais de serviço(fls. 232 a 287)
constantes dos seus arquivos, informando que, "para chegar aos
valores das notas que não foram localizadas, basta dividir o valor da
guia de recolhimento de tributos (DAM), pelo fator (0,05);
iii.
A Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco — Sefaz,
atendendo solicitação (fl. 120), encaminhou cópias das guias de
informação e apuração do ICMS — Giam (fls. 288 a 325) apresentadas
a esse órgão pelo sujeito passivo, onde constam informações das
vendas realizadas;
iv.
Não há duplicidade entre os serviços prestados à General Motors do
Brasil e os serviços objetos de tributação municipal (DAM da
Prefeitura de Carpina), conforme se verificou na comparação entre as
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
8
cópias das notas fiscais encaminhadas por ambos (fls 202 a 224 —
GM; fls. 232 a 287 — Prefeitura de Carpina); e na comparação entre
os valores calculados de prestação de serviço com base nas DAM e os
valores das notas fiscais da General Motors (demonstrativo RECEITA
BRUTA LEVANTADA — JAN/2001 A MAI/2002 (fl. 326));
v.
Através do Termo de Intimação n°3 (fls. 116 e 117), o sujeito passivo
foi intimado a ratificar as informações apresentadas por Secretaria da
Fazenda do Estado de Pernambuco, General Motors do Brasil e
Prefeitura de Carpina (fls. 202 a 325), consolidadas no demonstrativo
RECEITA BRUTA LEVANTADA — JAN/2001 A MAI/2002 (fl. 326), tendo
o sujeito passivo se omitido a fazê-lo após solicitar sucessivas
prorrogações (fls 128 a 133).
Declarações e escrituração comercial e fiscal:
Livros e documentos apresentados pelo sujeito passivo:
No Termo de Início de Fiscalização (fls. 105 e 106), o sujeito passivo foi intimado a
apresentar livros e documentos comerciais e fiscais referentes ao período de
01/2001 a 12/2002;
ii. Os livros Diário e Razão apresentados estão escriturados a partir de 16/05/2002
(fls. 195 a 197);
iii. Na Parte A do livro Lalur apresentado, estão escriturados mensalmente os
períodos de maio a dezembro de 2002 (fl. 198);
iv. 0 sujeito passivo apresentou os balancetes mensais a partir de maio de 2002
(fl. 199);
DIPJ 2002 entregue pelo sujeito passivo:
Foram preenchidas apenas as fichas 01 — Dados Iniciais, 02 — Dados Cadastrais e
03 — Dados do Representante e do Responsável (fls. 6 e 7), ficando as demais
fichas sem preenchimento;
ii. Na ficha 01, foi informada a forma de tributação do lucro: Lucro Real, e a
apuração do IRPJ e da CSLL: anual (fl. 6);
DIPJ 2003 entregue pelo sujeito passivo:
Na ficha 01, foi informada a forma de tributação: Lucro Real/Arbitrado; os
trimestres de arbitramento: 1° e 2°; e a apuração do IRPJ: anual (fl. 38);
ii. Na fichas 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, apenas
estão preenchidos os meses de julho a dezembro (fl. 45);
iii. Na ficha 15 — Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Arbitrado, os
trimestres 1° e 2° não estão preenchidos (fl. 47);
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
9
0 sujeito passivo efetuou entrega das DCTF referentes aos trimestres dos anos-
calendário 2001 e 2002 regularmente, onde não foram declarados quaisquer
débitos de IRPJ, conforme consulta aos sistemas da SRF (fls. 85 a 93);
Pagamentos:
a. Não há pagamentos de IRPJ ou de CSLL referentes aos anos-calendário 2001 e
2002 na base de dados da SRF (fls. 94 a 104).
Nota-se, assim, que o arbitramento foi realizado a pedido do sujeito passivo,
naquela oportunidade, e a autoridade fiscal procedeu, de forma minuciosa à verificação da receita
bruta, bem como à análise de todos os documentos que teve acesso, inclusive constatando a
ausência de pagamentos de IRPJ e CSLL, nos anos objeto de apuração.
Nesse contexto, entendo que não assiste razão à Recorrente, razão pela qual
mantenho a decisão a quo por seus próprios fundamentos, conforme abaixo transcrita:
No presente caso, conforme informado à fl. 346, o contribuinte efetuou a entrega
das DCTF referentes aos trimestres dos anos-calendário de 2001 e 2002, no
entanto não foram declarados quaisquer débitos de IRPJ nem de CSLL, conforme
documentos de fls. 85 a 93. Muito menos efetuou o contribuinte qualquer
pagamento de IRPJ ou CSLL referentes aos mencionados períodos, conforme
documentos de fls. 94 a 104.
Ademais, só para argumentar, na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2001 não foi-
informado qualquer valor, seja de receita, seja de despesa, de custo ou de tributo
e contribuição devidos, conforme fls. 08/38, encontrando-se totalmente zerada, e
na DIPJ referente ao ano-calendário de 2002 foi efetuado o cálculo das
estimativas apenas nos meses de julho a dezembro estando sem preenchimento a
apuração do IRPJ sobre o lucro arbitrado nos dois primeiros trimestres.
(...).
Do pedido de perícia:
A contribuinte requer perícia com a finalidade de fazer a reconstituição de suas
escritas fiscal e contábil nos anos-calendário fiscalizados.
Esclareça-se que a perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requerem conhecimentos especializados para o deslinde do litígio. Cabe à
autoridade julgadora decidir sobre o pedido de perícia, sendo correto o seu
indeferimento quando no processo encontram-se todos os elementos que
permitem formar a livre convicção do julgador.
Portanto, em conformidade com o artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/72,
com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto n° 70.235/72, com
redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
10
Como dito, as diligências e perícias têm por fim servir para a formação do livre
convencimento do julgador. "In casu", não há necessidade visto não haver dúvida
a ser sanada. 0 que se verifica é que a contribuinte, apesar de ter sido intimada
por diversas vezes pela fiscalização e não ter atendido no sentido de apresentar a
sua escrituração, vem em sua peça impugnat6ria requerer perícia, visando a
recomposição de sua escrituração e apuração do lucro real.
Indefiro, pois, o pedido de perícia visto não haver necessidade, para o desfecho
desta lide, de realização de perícia alguma, haja vista não existirem dúvidas a
serem resolvidas.
Do arbitramento:
Conforme já relatado, esse processo refere-se a ação fiscal levada a efeito junto a
contribuinte, quando a contribuinte não apresentou a sua escrituração e, ao
amparo da legislação de regência, a autoridade fiscal efetuou o arbitramento do
lucro.
Esclareça-se que o pressuposto do arbitramento do lucro é a impossibilidade de
apuração do lucro real. A falta de apresentação de escrituração de fato inviabiliza
a apuração do lucro.
0 arbitramento do lucro é previsto no Código Tributário Nacional no art. 44 ao
dispor que a base de cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou
presumido da renda ou dos proventos tributáveis, ficando, entretanto, ao encargo
da lei ordinária a definição das situações jurídicas em que poderá ser arbitrado.
Na ausência de meios que possam dar certeza aos valores tributáveis apurados
pelo sujeito passivo, a própria legislação se encarregou de instrumentar o Fisco
mediante o instituto do arbitramento. Inquestionavelmente, essa via de apuração
da base de cálculo representa uma criação do próprio direito com a finalidade
precípua de garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto.
Inicialmente, cumpre deixar muito clara a razão pela qual a autoridade fiscal
efetuou o arbitramento do lucro, que foi a falta de apresentação da escrituração
fiscal e contábil mesmo após diversas intimações realizadas no sentido de
apresentá-la.
Por conseguinte, o resultado tributável foi arbitrado com fundamento no art. 530,
III, do RIR11999, in verbis:
Art.530.0 imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n28.981, de
1995, art. 47, e Lei n29.430, de 1996, art. 19:
(...) III -o contribuinte deixar de apresentar a autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527; (grifos acrescidos)
Dessa forma, em cumprimento ao mandamento legal de se efetuar o
arbitramento do lucro, a fiscalização ensejou os procedimentos descritos no
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
11
relatório no sentido de se determinar os valores da receita bruta auferida pela
contribuinte no períodosob fiscalização.
Intimada a, fls. 116/117, a ratificar as informações apresentadas pela Secretaria
da Fazenda de Pernambuco, Prefeitura de Carpina e General Motors do Brasil
acerca de sua receita bruta no período, a contribuinte não o fez, tendo
apresentado apenas sucessivos pedidos de prorrogação de prazo no período de
junho de 2005 a janeiro de 2006 (fls. 128/133).
Em relação à alegação de que seria possível, por meio dos dados constantes de
suas DIPJ, apurar o lucro real, a mesma não procede. Como visto, a contribuinte
efetuou a entrega das DCTF referentes aos trimestres dos anos-calendário de
2001 e 2002, no entanto não foram declarados quaisquer débitos de IRPJ nem de
CSLL, conforme documentos de fls. 85 a 93. Muito menos efetuou o contribuinte
qualquer pagamento de IRPJ ou CSLL referentes aos mencionados períodos,
conforme documentos de fls. 94 a 104.
Ademais, na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2001 não foi informado qualquer
valor seja de receita, despesa, custo ou de tributo e contribuição devidos,
conforme fls. 08/38, encontrando-se totalmente zerada, e na DIPJ referente ao
ano-calendário de 2002 foi efetuado o cálculo das estimativas apenas nos meses
de julho a dezembro estando sem preenchimento a apuração do IRPJ sobre o
lucro arbitrado nos dois primeiros trimestres.
Sobre a justificativa, apresentada durante a ação fiscal, para a não apresentação
da documentação solicitada — que se assenta na questão de ter sido destruída
por incêndio em suas instalações conforme relatado no Laudo Pericial expedido
pela Secretaria de Defesa Social_ do Estado de-Pemambuco,-fls.-142/153,-vale-
aqui-reproduzir o art.-264 -do-RIR/1999, com o seguinte teor:
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-lei
n°486, de 1969, art. 4°).
§ 1 Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao órgão
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição. (Decreto-lei n° 486, de 1969,
art. 10).
§ 2° - A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-lei n° 486/69, art. 10,
parágrafo único).
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.857 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.009002/2006-91
12
§ 3° Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros serão conservados,
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei n°9.430, de 1996, art. 37).
HA que se esclarecer que a adoção dessas formalidades, apesar de necessárias,
não seriam suficientes para caracterizar a exclusão da responsabilidade da
contribuinte pela guarda e conservação de seus documentos contábeis e fiscais.
Isto porque caberia A interessada a reconstituição da sua escrituração, o que vem
querer efetuar agora, a destempo, por meio de perícia.
Portanto, sendo insofismável que a falta dos livros e documentos apontados pela
fiscalização em seu relatório impossibilitaram a Verificação do lucro real, cabe o
arbitramento, sendo improcedentes as alegações da interessada.
Diante do exposto, está correto o procedimento adotado pela Fiscalização pois,
estando caracterizada nos autos a subsunção.... dos fatos descritos à hipótese
legal de arbitramento prevista no artigo 47, inciso III, da Lei n° 8.981, e no artigo
530, inciso III, do RIR/1999, a autoridade fiscal tem o dever de cumprir a
determinação legal, uma vez que de acordo com o artigo 142 do Código Tributário
Nacional a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
No que se refere A CSLL, o arbitramento foi promovido segundo o disposto no
artigo 29,1 da Lei n° 9.430/1996 combinado com o artigo 20 da Lei n° 8.981/1995,
ou seja, tomando-se o valor da receita em cada trimestre e aplicando-se o
percentual de 12%.
3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 1209
DF CARF MF
Original